Tribunal: STF
Processo: RHC 195027
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 618.438/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 35):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACUSADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CRIME GRAVE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL (ART. 44, § 3º, DO CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
    2. O art. 44, § 3º, do Código Penal, é claro afirmar que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
    3. Considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade.
    4. Agravo regimental improvido.
    Narra a defesa, em síntese, que: a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180 do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da reincidência; b) o réu não ostenta a condição de reincidente específico e as circunstâncias judiciais lhe são totalmente favoráveis, não havendo fundamentação idônea para se negar o benefício em questão.
    À vista do exposto, requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do CP.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1 A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 
    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    1.2. No caso concreto, o recorrente foi condenado pela prática do crime de receptação, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da reincidência (eDOC 2, p. 40-41).
    Na mesma linha, o Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória (eDOC 2, p. 109):
    “É fato incontroverso nos autos que o Apelante ostenta a condição de reincidente específico na prática de delito contra o patrimônio, uma vez que já foi condenado pela prática de crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), nos autos n. 13419820158240064, com trânsito em julgado ocorrido no dia 17 de agosto de 2015.
    Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, com o seguinte teor: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.". 
    E portanto, em sendo o Apelante reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, é perfeitamente aplicável o entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer alteração/reparo a ser feito no cálculo e aplicação da pena.”
    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 3, p. 37):
    “Apesar das alegações do agravante, não há como modificar a conclusão da decisão hostilizada.
    As instâncias ordinárias deixaram de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na reincidência do sentenciado.
    O art. 44, § 3º, do Código Penal, é claro ao afirmar que, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
    Considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade.”
    O entendimento exarado pelo STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte como já referido e, especificamente quanto à tese ora apresentada, já se decidiu:
    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes.” (HC 176.837 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.05.2020)
    “A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso II do art. 44 do Código Penal, é inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o réu, embora condenado com pena inferior a 4 anos, for reincidente. II – Embora não se trate de reincidência específica, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal.” (HC 183.177 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.05.2020)
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente